Tribunal: STF
Processo: AI 284950
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Impossibilidade de conversão de recurso ordinário
dirigido ao STJ para recurso extraordinário para esta Corte por se
tratar, no caso, não de erro material, mas, sim, de erro grosseiro
de interposição.
Agravo a que se nega provimento.